Tribunal: TJMT
Processo: 1014892-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Florentina de França Bobadilla, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Nas razões recursais, a agravante sustenta ser idosa e aposentada e, ainda, que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo da mantença de sua família.
Pugna, assim, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Na hipótese, a agravante apresentou aos autos holerites de Pensão por Morte Previdenciária e Aposentadoria por Idade (Id 50462481 - Pág. 5), Declaração de Estado de Pobreza (Id 50462486 - Pág. 34), demonstrativo de imposto de renda do INSS (Id 50462486 - Pág. 38), dando conta do valor total bruto dos benefícios previdenciários recebido, qual seja, de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
Sendo assim, nessa fase de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (N.U 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)
Ressalta-se, ademais, que o deferimento da concessão da gratuidade da justiça não possui caráter definitivo, podendo ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito ativo, para conceder a gratuidade da justiça à agravante.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se a agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator